Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727896-39.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA REPRESENTANTE LEGAL: CLEUZA PEREIRA DE AQUINO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO NONATO DOS SANTOS SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0711202-38.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 134546139 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau manteve a decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento MITOTANO (LISODREN) 500 MG, determinando que se aguardasse a nota técnica do NATJUS, conforme decisão de ID 130441598, para reanálise do pedido de reconsideração da tutela de urgência. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é portador de carcinoma adrenocortical, CID C74.9, em recidiva, câncer extremamente agressivo e de prognóstico muito ruim. Assevera que há indicação de tratamento com o fármaco MITOTANO, o qual diminui o risco de metástases e o risco de recidiva tumoral do carcinoma adrenocortical, conforme recomendado pela médica assistente. Destaca que já há recidiva tumoral e está em investigação para metástases, sendo urgente o início do tratamento com o fármaco. Por fim, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar o medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, e enquanto perdurar a indicação médica (por prazo indeterminado). Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 130207400 do processo originário). Esta Relatoria, consoante a decisão exarada no ID 38598187, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça o medicamento MITOTANO 500 MG (LISODREN), na forma indicada em prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em contrarrazões (ID 40257213), o agravado arguiu preliminar de incompetência da justiça comum estadual e, no mérito, postulou a manutenção da r. decisão recorrida. A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer no ID 40600989, oficiando pelo provimento do recurso. Tendo em vista a reconsideração parcial da decisão recorrida, o agravante foi intimado para informar se ainda persiste o interesse no julgamento do agravo de instrumento (ID 41063909), oportunidade em que afirmou estar evidenciada a perda do objeto do recurso (ID 41114417). É o relatório. Decido. Nos termos do § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, (se) o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. Da análise dos autos do processo originário, constata-se que, no dia 25/08/2022, o d. Magistrado de primeiro grau reexaminou o pedido de concessão de tutela de urgência, oportunidade em que deferiu parcialmente a pretensão deduzida, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça ao requerente o medicamento MITOTANO (LISODREN) 500 mg, na forma prescrita pelo médico assistente, pelo prazo inicial de seis meses, sendo que a primeira dose do medicamento deveria ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis. Dessa forma, constatada a reconsideração parcial da r. decisão recorrida e havendo manifestação do agravante, reconhecendo perda do interesse recursal, tem-se por prejudicado o exame do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, com fundamento no § 1o do artigo 1.018 do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.